Tribunal: STF
Processo: RE 78154
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
Contrato. Notas promissórias. Anulação. Direito de terceiro de boa-fé. Prova. Decisão que, anulando contrato e os títulos a ele vinculados, ressalvou o direito de terceiro de boa-fé. Recurso que pretendia discutir matéria de prova. Não conhecimento (Súmula 279).